Tribunal: TJDFT
Processo: 0709708-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Rejulgamento da Apelação Cível. Cumprimento individual de sentença coletiva. Prescrição. Juízo de conformação. Tema 1253. Distinguishing. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Rejulgamento da apelação interposta por exequentes contra sentença que pronunciou a prescrição da pretensão executória individual em título coletivo contra o Distrito Federal, após o julgamento do tema 1253/STJ.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição da pretensão executiva individual, considerando sobretudo o decido no Tema 1253/STJ.
III. Razões de decidir
3. Rejeita-se o pedido de suspensão do processo em razão da afetação do Tema 1169/STJ, se não há discussão quanto à necessidade de prévia liquidação para se promover o cumprimento individual de sentença condenatória.
4. O cenário que fundamentou o Tema 1253/STJ, no qual se firmou a tese de que a prescrição intercorrente da execução coletiva não atinge os beneficiários do substituto legal, não se assemelha as execuções individuais pautadas no título obtido pelo SAE na ação no. 59.888/96, pois não houve o pronunciamento da prescrição intercorrente, mas da pretensão executória propriamente dita, o que reflete inclusive em marcos interruptivos distintos.
5. A execução individual da sentença coletiva deve ser intentada no prazo de cinco anos do seu trânsito em julgado.
6. A promoção da execução coletiva da obrigação de fazer não obsta o prazo prescricional da execução individual da obrigação de pagar. Precedentes.
7. Transcorrido mais de cinco anos da sentença coletiva, sem que houvesse causa interruptiva ou suspensiva, deve-se pronunciar a prescrição executória.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: 1. O Tema 1253/STJ não vincula situações de prescrição executória direta, pois trata de situação de prescrição intercorrente em execução coletiva. 2. O Tema 880/STJ não se aplica a hipóteses em que a pretensão executória não exige documentos do devedor. 3. A prescrição executória individual deve ser contada do trânsito em julgado do título, salvo causas específicas de suspensão ou interrupção.

Dispositivos relevantes citados: sem. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.804.754/RN; STJ, REsp 1.336.026/PE (Tema 880).